Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0703850-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARLUCE MESQUITA ALEXANDRE, THALLES MESSIAS DE ANDRADE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir os pedidos de habilitações formulados nos IDs 22044915 e 22044942, referente aos direitos creditícios pertencentes aos credores MARLUCE MESQUITA ALEXANDRE e THALLES MESSIAS DE ANDRADE respectivamente, intime-se o cessionário DVA ATACADADOS EIRELLI para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexarem os documentos abaixo indicados em complemento para ambos os pedidos: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; II) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC